Tribunal: TJPA
Processo: 0800434-35.2024.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10308 - Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800434-35.2024.8.14.0038

APELANTE: MUNICIPIO DE OUREM

APELADO: LUCIO MAURO DOS ANJOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM LEI LOCAL. VIGIA EM ESCALA 12X36. UTILIZAÇÃO DA HORA EXTRA DIURNA COMO PARÂMETRO DE CÁLCULO. MULTA DIÁRIA EM TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Ourém contra sentença que, em Ação de Incorporação e Cobrança de Diferenças Salariais Decorrentes de Adicional Noturno, proposta por servidor público municipal ocupante do cargo de vigia, reconheceu o direito ao cálculo do adicional noturno com base na hora extra diurna, nos termos do art. 53, III, da Lei Municipal nº 1.963/2017. A decisão condenou o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais desde junho de 2019, acrescidas de correção monetária e juros, bem como determinou a implantação da base de cálculo correta no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. O Município apelante defende a utilização da hora normal como base de cálculo, alega enriquecimento ilícito do servidor e desproporcionalidade da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz do art. 53, III, da Lei Municipal nº 1.963/2017, o adicional noturno de servidor público municipal deve ser calculado com base na hora extra diurna ou na hora normal trabalhada; e (ii) verificar a legalidade e proporcionalidade da multa diária fixada em razão do descumprimento de tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 53, III, da Lei Municipal nº 1.963/2017 estabelece, de forma clara, que o adicional noturno é devido à razão de 25% sobre o valor da hora extra diurna, utilizando este valor como parâmetro aritmético, independentemente de haver labor extraordinário.

4.
A norma local não exige o efetivo desempenho de horas extras para a incidência do adicional noturno, limitando-se a definir uma base de cálculo objetiva, a qual não pode ser substituída por critério diverso com base em juízo de conveniência administrativa.

5.
A aplicação da multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, revela-se proporcional e adequada, à luz do art. 537 do CPC, para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, especialmente diante da natureza alimentar da verba em discussão.

6.
A alegação genérica de dificuldades financeiras não constitui justificativa idônea para afastar a multa fixada, sendo ônus do ente público comprovar concretamente a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial.

7.
A possibilidade de revisão do valor da multa em sede de cumprimento de sentença (art. 537, §1º, do CPC) não autoriza sua modificação na fase atual do processo, em que ainda não restou evidenciada sua exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O adicional noturno de servidor público municipal regido pela Lei Municipal nº 1.963/2017 deve ser calculado à razão de 25% sobre o valor da hora extra diurna, independentemente de labor extraordinário.

2.
A utilização da hora extra diurna como parâmetro de cálculo decorre de opção legislativa válida, não configurando enriquecimento ilícito.

3.
A multa cominatória fixada em razão de tutela antecipada é legítima e proporcional quando destinada a garantir a efetividade de obrigação de fazer e ausente prova de inviabilidade de cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 1.963/2017, art. 53, III; CPC/2015, arts. 537 e 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800250-55.2019.8.14.0038, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.10.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0800032-56.2021.8.14.0038, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 06.05.2024.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer, porém, negar provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 05 de fevereiro de 2026.

Belém, 19 de fevereiro de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE OURÉM contra sentença proferida nos autos da Ação de Incorporação e Cobrança de Diferenças Salariais Decorrentes de Adicional Noturno, ajuizada por LÚCIO MAURO DOS ANJOS SILVA, servidor público municipal, ocupante do cargo de vigia, lotado na Secretaria Municipal de Educação de Ourém/PA.

A decisão recorrida lançada ao
Núm. 25037422
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito do autor ao adicional noturno calculado à razão de 25% sobre o valor da hora extra diurna, nos termos do art. 53, III, da Lei Municipal n.º 1.963/2017, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais devidas desde 06/2019, respeitado o prazo prescricional quinquenal, com correção monetária e juros moratórios conforme art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, na redação da Lei n.º 11.960/2009. Foi deferida tutela de urgência para implantação da base de cálculo correta no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. A condenação em honorários foi arbitrada em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Em suas razões recursais
(Núm. 25037424)
, o MUNICÍPIO DE OURÉM alega, em síntese: (i) que o autor labora em regime de revezamento (escala 12x36h), não havendo labor extraordinário e, por isso, o adicional noturno deve ser calculado com base na hora normal trabalhada e não sobre a hora extra diurna; (ii) que o pagamento nos moldes deferidos importaria em enriquecimento ilícito do servidor; (iii) que o adicional noturno previsto na Lei Municipal n.º 1.963/2017 não deve ser confundido com o adicional sobre hora extraordinária; (iv) que a sentença contrariou jurisprudência do TJPA, especialmente no que se refere ao pagamento de adicional em regime 12x36; (v) que a multa diária imposta é excessiva e desproporcional à realidade financeira do Município, requerendo sua redução para R$ 100,00 ao dia, limitada a R$ 1.000,00.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, ou, subsidiariamente, a revisão do valor da multa fixada em tutela de urgência.

Consta no ID 25037430 certidões que atesta o decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

O Ministério Público, através de parecer da lavra do Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, conforme Núm. 29640443.

Inclua-se na pauta de julgamento virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se a examinar: (i) a base de cálculo do adicional noturno devida ao servidor público municipal, ocupante do cargo de vigia em escala 12x36, à luz do art. 53, III, da Lei Municipal n.º 1.963/2017; e (ii) a legalidade e razoabilidade da multa cominatória fixada na sentença em razão da tutela antecipada concedida.

O apelante sustenta que o adicional noturno estaria sendo corretamente pago com base no valor da hora normal trabalhada e que a condenação ao pagamento de diferenças, com base na hora extra diurna, violaria o princípio da legalidade e ensejaria enriquecimento ilícito do servidor. Alega ainda que a multa diária imposta revela-se desproporcional frente às dificuldades financeiras do Município.

Entretanto, não assiste razão ao apelante.

Isso porque a redação do art. 53, III, da Lei Municipal n.º 1.963/2017, é clara ao prever que:

“Art. 53. Além do vencimento e de outras previstas em Lei o servidor municipal poderá perceber as seguintes vantagens:

I – (...)

II – adicional por extensão da jornada de trabalho: quando autorizado e nos limites especificados em lei, à razão de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal;

III – adicional noturno, quando a jornada de trabalho ocorrer entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia subsequente,
à razão de 25% (vinte e cinco por cento) acima da hora extra diurna
. – grifamos.

Conforme interpretação literal e sistemática do referido dispositivo, o legislador municipal elegeu como base de cálculo do adicional noturno o valor da hora extra diurna, parâmetro fixo e objetivo, e não a hora normal trabalhada. Cuida-se de opção legislativa que não exige, para sua incidência, a efetiva realização de trabalho extraordinário, utilizando-se da hora extra apenas como referencial aritmético para composição do adicional noturno.

Tal interpretação vem sendo reiteradamente adotada por esta Corte,

em casos idênticos. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE VIGIA EM REGIME 12X36. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM LEI LOCAL. PERCENTUAL DE 25% SOBRE A HORA EXTRA DIURNA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 53, III, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.963/2017. AUSÊNCIA DE LABOR EXTRAORDINÁRIO IRRELEVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA OPÇÃO LEGISLATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta pelo Município de Ourém contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, reconheceu o direito ao cálculo do adicional noturno sobre a hora extra diurna, nos termos do art . 53, III, da Lei Municipal nº 1.963/2017, condenando ao pagamento das diferenças retroativas a partir de agosto de 2019, com correção e juros, e determinando a implantação do cálculo correto no prazo de 60 dias, sob pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do art . 53, III, da Lei Municipal nº 1.963/2017, o adicional noturno de servidor público municipal deve ser calculado sobre o valor da hora extra diurna ou sobre a hora normal, e se há fundamento para reduzir a multa cominatória fixada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR. A literalidade do art . 53, III, da Lei Municipal nº 1.963/2017 determina que o adicional noturno corresponda a 25% sobre a hora extra diurna, não sobre a hora normal, adotando parâmetro meramente matemático, sem exigir labor extraordinário.
O cálculo previsto na legislação municipal decorre de opção legislativa objetiva e vinculada, não configurando enriquecimento ilícito e não cabendo ao intérprete substituí-la. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará já consolidou o entendimento de que a base de cálculo é a hora extra diurna, conforme precedentes envolvendo o mesmo diploma legal e ente federativo.
Não há previsão no regime jurídico municipal que prorrogue a hora noturna além das 05h, inaplicável ao servidor estatutário o § 5º do art. 73 da CLT. A multa cominatória e a tutela antecipada fixadas mostram-se proporcionais e adequadas à efetividade da obrigação de fazer, sobretudo pela natureza alimentar da verba, não havendo prova de impossibilidade de cumprimento. IV . DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido
. Tese de julgamento: O adicional noturno de servidor público municipal regido pela Lei nº 1.963/2017 deve ser calculado à razão de 25% sobre o valor da hora extra diurna, independentemente de labor extraordinário
. A inexistência de previsão legal municipal impede a prorrogação da hora noturna além das 05h. A fixação de multa cominatória em obrigação de fazer deve observar a proporcionalidade, sendo legítima quando adequada à efetividade da decisão e não demonstrada a impossibilidade de cumprimento. Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 1.963/2017, art. 53, III; CLT, art . 73, § 5º. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800250-55.2019.8 .14.0038, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j . 19.10.2020. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007002220248140038 29794529, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 01/09/2025, 2ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO E COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE ADICIONAL NOTURNO E PERICULOSIDADE C/C DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DO INSS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO. INTELIGÊNCIA DO INCISO III DO ART. 53 DA LEI MUNICIPAL Nº 1963/2017. ADICIONAL NOTURNO QUE DEVE SER PAGO À RAZÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA HORA EXTRA DIURNA
. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VANTAGEM QUE PARA SER CONCEDIDA DEPENDE DE PERÍCIA TÉCNICA, CONFORME O § 1º DO ART. 86 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURÉM. PROVA NÃO PRODUZIDA NOS AUTOS. "ERROR IN PROCEDENDO". NULIDADE DESTE PONTO DO JULGADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. NULIDADE, DE OFÍCIO, DE CAPÍTULO DA SENTENÇA. 1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de piso quanto ao correto pagamento do adicional noturno ao servidor e sobre a possibilidade ou não de concessão do adicional de periculosidade; 2
. O art. 53, III da Lei Municipal 1.936/2017, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores Municipais de Ourém, é textual ao determinar que o adicional noturno deve ser calculado à razão de 25% (vinte e cinco por cento) acimar da hora extra diurna. Trata-se, portanto, de determinação expressa em lei para estabelecer o parâmetro matemático para o cálculo do adicional noturno. Não se está aqui a discutir se houve ou não horas extras laboradas, mas apenas diante da verificação de como o cálculo do pagamento do referido adicional deve ser realizado;
3. o Apelante arguiu que durante todo o período laboral, não recebeu o adicional de periculosidade em face da função exercida, conforme preceitua o art. 7º, inciso XXIII, da CF/88. Declara que a função de vigia, por ele exercida, possui natureza perigosa, uma vez que é responsável por guardar patrimônio público; 4. No caso em apreço, o adicional de periculosidade é previsto no art. 53, I, § 2º da Lei Municipal 1.936/17, bem como o art. 63 prevê que naquilo que esta Lei Municipal for omissa, deve-se aplicar as disposições contidas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ourém (Lei 1.705/2006); 5. O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ourém trata do adicional de periculosidade em seu art. 86, dispondo que a caracterização e classificação dos graus de periculosidade das atividades dependem de perícia oficial, o que não ocorreu no caso. Assim, neste ponto o deslinde da questão necessita de dilação probatória, de sorte que não seria cabível o julgamento antecipado da lide. Destarte, decretar de ofício a nulidade deste capítulo decisório é medida que se impõe; 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Nulidade de ofício do capítulo da sentença. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800032-56.2021.8.14.0038 – Relator (a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/05/2024),
- grifamos.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO APELAÇÃO CÍVEL: 0800372-92.2024.8.14 .0038 COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Ourém APELANTE: Município de Ourém APELADO: person">Sandro Milher Nunes de Lima RELATORA: Desª LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO . BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação Cível interposta pelo Município de Ourém contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por person">Sandro Milher Nunes de Lima, servidor público municipal ocupante do cargo de vigia, nos autos de Ação de Incorporação e Cobrança de Diferenças Salariais Decorrentes de Adicional Noturno c/c Pedido de Tutela de Urgência. A sentença reconheceu o direito ao adicional noturno com base no art . 53, III, da Lei Municipal nº 1.963/2017, determinando o cálculo à razão de 25% sobre o valor da hora extra diurna, vedando sua incorporação por se tratar de verba de natureza transitória. Condenou o Município ao pagamento de diferenças retroativas desde maio de 2019, com correção monetária e juros, além de honorários advocatícios e multa cominatória por descumprimento da tutela. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há comprovação de labor noturno habitual que justifique o pagamento do adicional; (ii) estabelecer se o cálculo do adicional noturno deve observar o valor da hora extra diurna ou o da hora normal; (iii) determinar a possibilidade de incorporação da verba à remuneração; e (iv) avaliar a legalidade e adequação da multa fixada por descumprimento da tutela antecipada. III. RAZÕES DE DECIDIR. A comprovação do labor noturno habitual é incontroversa, tendo o servidor exercido jornada compreendida entre 18h e 6h, em regime de escala, o que abrange o período legalmente considerado noturno (22h às 5h).
A Lei Municipal nº 1 .963/2017, em seu art. 53, III, expressamente estabelece que o adicional noturno deve ser calculado com base na hora extra diurna, não na hora normal, sendo legítimo o critério legal que utiliza tal parâmetro aritmético. A ausência de labor extraordinário não descaracteriza o direito ao adicional, já que a norma usa a “hora extra diurna” apenas como referência matemática, e não como exigência fática. O pagamento do adicional conforme previsto na lei não configura enriquecimento ilícito, tratando-se de compensação devida pelo exercício da função em horário socialmente mais gravoso. A função de vigia, ainda que pressuponha jornada noturna, não afasta o direito ao adicional, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que o exercício habitual em horário noturno gera tal direito
. A multa fixada por descumprimento da tutela antecipada — R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00 — é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 537 do CPC, sendo medida legítima de coerção para cumprimento de obrigação judicial. O adicional noturno possui natureza transitória e, portanto, não comporta incorporação à remuneração do servidor, conforme corretamente decidido na sentença de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O servidor público municipal que exerce jornada habitual em horário compreendido entre 22h e 5h faz jus ao adicional noturno, independentemente da natureza do cargo. A base de cálculo do adicional noturno deve observar o critério estabelecido no art. 53, III, da Lei Municipal nº 1.963/2017, qual seja, 25% sobre o valor da hora extra diurna. O adicional noturno não possui natureza permanente, sendo indevida sua incorporação à remuneração. A fixação de multa por descumprimento de tutela de urgência é válida quando observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 537 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IX; CPC/2015, art . 537; Lei Municipal nº 1.963/2017, art. 53, III. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800250-55 .2019.8.14.0038, Rel . Des. Roberto Gonçalves de Moura. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003729220248140038 29231937, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/08/2025, 2ª Turma de Direito Público)
– grifamos
.

Portanto, deve ser rejeitado o argumento de enriquecimento ilícito, porquanto a majoração legal fixada não constitui vantagem cumulativa indevida, mas tão somente um critério de cálculo normativamente fixado, sendo vedado ao julgador afastá-lo por conveniência administrativa.

No tocante à multa cominatória imposta na tutela de urgência — fixada em R$ 500,00 por dia, até o limite de R$ 10.000,00 —, entendo que se mostra proporcional e necessária à efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo diante do caráter alimentar da verba em discussão e da ausência de comprovação concreta de impossibilidade de cumprimento por parte do ente municipal.

Nos termos do art. 536, §1º do CPC, “para a efetivação da tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, inclusive por meio de imposição de multa. E não demonstrou o Município, ônus que lhe incumbia, que a multa fixada seria confiscatória ou inviabilizaria a prestação dos serviços públicos.

A mera alegação de limitações orçamentárias, desacompanhada de prova idônea, não se presta à desconstituição da medida judicial regularmente adotada.

Ora, a alegação genérica de dificuldades financeiras e de limitações orçamentárias do Município não pode servir de justificativa automática para descumprir decisão judicial regularmente proferida. Se o ente público cumprisse a determinação no prazo fixado, a incidência da multa sequer se consumaria. Trata-se, em verdade, de medida coercitiva voltada à tutela de direito alimentar do servidor, amparado na dignidade da pessoa humana e no mínimo existencial.

Registre-se, por oportuno, que a própria legislação processual prevê a possibilidade de revisão da multa em sede de cumprimento de sentença, caso reste comprovado que o montante se mostrou excessivo ou desproporcional (art. 537, § 1º, CPC). Não há, todavia, razão jurídica plausível para sua alteração neste momento processual, em que sequer se iniciou a fase executiva.

Não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade nos fundamentos da sentença recorrida, razão pela qual impõe-se sua integral manutenção.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se hígida a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO
MAIA
BEZERRA
JUNIOR
Desembargador-Relator

Belém, 19/02/2026